Tribunal: STF
Processo: AP 1420
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de JEAN DE BRITO DA SILVA, em razão da prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal , e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    A Defesa do réu, em defesa prévia (eDoc. 37), argumenta que “mesmo que se considerasse a hipótese remota de que o denunciado tivesse praticado alguma das condutas descritas na denúncia, ele seria inimputável em razão de sua condição de portador da Síndrome do Espectro Autista e de Deficiência Intelectual Moderada”, requerendo, quanto ao ponto:



    “(...)



    c) Mais subsidiariamente, seja reconhecida a inimputabilidade do denunciado em razão da SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA E DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MODERADA e seja aplicada medida consistente em tratamento ambulatorial especializado próximo de sua família, nos termos dos artigos 26 e 97 do Código Penal, BEM COMO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 487, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023, DO CNJ;



    e) Seja deferida a juntada dos documentos em anexo que comprovam a condição do denunciado como portador da Síndrome do Espectro Autista e da Deficiência Intelectual Moderada; 



    g) Seja deferida a nomeação dos ASSISTENTES TÉCNICOS para acompanhamento do caso, para melhor condução das perguntas ao denunciado”.



    Diante das alegações e da documentação juntada pela Defesa do réu (eDocs. 37-44), foi deferido o pedido da defesa e determinado que fossem realizados exames e avaliação do quadro de saúde físico e mental de JEAN DE BRITO DA SILVA, tendo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal afirmado que (eDoc. 62):



    “Em resposta ao ofício nº 10265/2023, de 13 de julho de 2023, recebida por essa equipe de saúde no dia 14/07/2023, que solicita avaliação do estado de saúde físico e mental do apenado JEAN DE BRITO DA SILVA, declaro que o referido interno encontra-se sob os cuidados da equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde Prisional (UBSP) do CDP2. O mesmo não referiu questões de saúde em sua admissão e não solicitou atendimento para outras queixas e demandas até a presente data.



    Em análise de documentos de saúde, com laudos e pareceres de especialistas já anexados a esse processo, há referência das seguintes condições: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MODERADA (CID F71) e TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F84), com registro de incapacidade para realizar atividades da vida diária e invalidez laboral. Como já há laudos minuciosos sobre história de vida e episódios que se relacionam com as referidas morbidades citadas, não considero necessário redigi-las no presente relatório.



    Em avaliação médica na presente data (14/07/2023), JEAN DE BRITO DA SILVA apresenta bom estado geral de saúde, sem alterações ao exame físico e sem queixas agudas. Refere episódios recorrentes de cefaleia, desde a infância (também já relatados em laudos anexados ao processo). Apresenta discurso orientado e compatível com a realidade, com vocabulário simples e claro. Não apresenta queixas sugestivas de distúrbios de ansiedade e depressão. Afirmo, ainda, que os diagnósticos acima laudados demandam um seguimento longitudinal e continuado pela equipe. Portanto, o interno será encaminhado para avaliação conjunta com psicologia e psiquiatria.



    Informo, ainda, que essa Unidade Básica de Saúde Prisional (UBSP) oferece todos os cuidados em saúde previstos na carteira de serviços da Atenção Primária à Saúde e, quando necessário, realizamos os devidos encaminhamentos para outros níveis de atenção para garantir o cuidado de saúde integral aos assistidos”.



    É o relatório. DECIDO. 



    JEAN DE BRITO DA SILVA, CPF nº 061.895.591-74, foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal, figurando como réus nesta Ação Penal 1.420/DF.



    Narra a denúncia, em síntese, que foram presos em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público. 



    Na audiência de custódia, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 5.402 da Pet 10.820/DF). Em 17/12023, o pedido foi deferido.



    Em 16/3/2023, foi indeferido os pedidos de revogação da prisão preventiva.



    Na Sessão Virtual de 3/5/2023 a 8/5/2023, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu, por maioria, pelo recebimento da denúncia (eDoc. 9.199, do Inq. 4.922/DF).



    Em 21/6/2023, a situação prisional dos requerente foi reanalisada, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, sendo mantida a segregação preventiva.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No presente caso, JEAN DE BRITO DA SILVA se uniu a uma associação armada com o objetivo de praticar crimes contra do Estado Democrático de Direito, notadamente a deposição do governo legitimamente constituído, que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023.



    Como já dito, foi denunciado como executor material dos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF.



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignei que a manutenção da restrição da liberdade do denunciado seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que os denunciados integravam associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a implantação de um governo militar.



    Em 16/3/2023, quando proferi decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão, enfatizei que o risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas e o fundado receio de que os réus, em liberdade, pudessem encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, eram fundamentos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva.



    Em 21 de junho, mantive as prisão preventiva por vislumbrar patente a necessidade de garantia da ordem pública a a necessidade para a instrução criminal, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 anos de reclusão, frisando que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recebeu a denúncia oferecida em desfavor do requerentes reconhecendo a justa causa para a instauração de ações penais em desfavor dos acusados, reconhecendo que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP.



    Tais fundamentos, aqui trazidos de forma sintética, permanecem inalterados.



    Ocorre, porém, que foi demonstrado que o requerente é portador da síndrome do espectro autista (TEA) e tem deficiência intelectual moderada (DIM) (eDocs. 41, 42, 43).



    Nos termos do art. 318, II, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave.



    Neste caso, embora a informação prestada pelo órgão responsável pela custódia do réu tenha sido no sentido de que “apresenta bom estado geral de saúde”, entendo que no presente caso, em virtude da situação excepcionalíssima agora noticiada pela Defesa, a manutenção da prisão não se revela adequada, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017. 



    Cumpre ressaltar, inclusive, que, ante eventual possibilidade de incapacidade do denunciado JEAN DE BRITO DA SILVA, ad cautelam, foi nomeada pelo Juiz auxiliar MARCO ANTÔNIO MARTIN VARGAS a advogada CAROLINA BARRETO SIEBRA como curadora para a audiência de instrução, conforme se depreende do termo de assentada (fl. 66). 



    Atento a essas particularidades e considerando a situação atual do feito – tendo sido iniciada a audiência de instrução desta Ação Penal e considerada a necessidade de tratamento específico, bem como a alegação de inimputabilidade formulada pela Defesa – vejo que é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4879, 4828 e PETs deles derivadas, todos de minha relatoria.



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a JEAN DE BRITO DA SILVA, CPF nº 061.895.591-74, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    A presente decisão servirá de alvará de soltura clausulado em favor de JEAN DE BRITO DA SILVA, CPF nº 061.895.591-74.



    Servirá também de ofício de apresentação ao Juízo da Execução da Comarca de Juara/MT, no prazo de 24 horas. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão: 



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Ministério das Relações Exteriores para cumprimento dos itens (iv) e (v), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO INVESTIGADO; 



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Execução da Comarca, via malote digital, nos autos desta AP 1.420/DF.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão pelo malote digital ao Juízo da Execução da Comarca de Juara/MT para conhecimento e acompanhamento.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



documento assinado digitalmente